Tribunal: TJSP
Processo: 0003981-29.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
do – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003981-29.2023.8.26.0520; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Tráfico privilegiado. Progressão ao regime aberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício – Cálculo de penas atualizado não observado pelo MM. Juízo a quo. Requisito objetivo ainda não implementado – Agravo provido.